Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0722639-69.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA, CARMEN COUTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADOS: CARMEN COUTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A e CARMEN COUTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos agravantes afirmam que a matéria não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido do BANCO DO BRASIL S/A para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, nada a prover, tendo em vista que já apreciado nas decisões de ids. 18065973 e 18065972. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016